Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APREENSÃO, DEPÓSITO E LEILÃO DE VEÍCULO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONDUTOR. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação indenizatória, ajuizada em razão da apreensão e posterior alienação em leilão administrativo de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o procedimento administrativo de apreensão, depósito e leilão do veículo observou as exigências legais previstas no CTB e na regulamentação do CONTRAN, especialmente quanto à notificação do proprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção do veículo decorreu de infração prevista no art. 230, V, do CTB, sendo válida a notificação do condutor presente no momento da apreensão, nos termos do art. 271, §§ 5o e 6o, do CTB, e dos arts. 4o, §§ 2o e 3o, e 5o da Resolução n. 623/2016 do CONTRAN.
4. O órgão de trânsito publicou edital de notificação de retirada do veículo após 30 dias, conforme art. 5o da Resolução n. 623/2016 do CONTRAN, tendo o bem permanecido no depósito por período superior ao previsto no art. 328 do CTB, autorizando sua avaliação e inclusão em leilão.
5. Constatou-se a inexistência de restrições judiciais ou administrativas impeditivas da alienação, nos termos do art. 13 da Resolução n. 623/2016 do CONTRAN.
6. A ausência de conduta ilícita da administração pública afasta o pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A alienação de veículo apreendido em leilão observa a legalidade quando comprovada a notificação válida, a inércia do proprietário e a inexistência de restrições impeditivas."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 230, V; 271, §§ 1o, 5o, 6o e 7o; 328, § 1o; Resolução n. 623/2016 do CONTRAN, arts. 4o, §§ 2o e 3o; 5o, §§ 1o a 4o; 13; CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701269-80.2018.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julg. 30/1/2019, DJe 19/2/2019.